Tribunal: STF
Processo: ARE 1518387
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    TAP - Transportes Aéreos Portugueses S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSO – Decisão que rejeitou preliminar de prescrição da ação - Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que: (a) seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, para as hipóteses ali preestabelecidas, mas não por danos morais; e (b) em transporte aéreo internacional de passageiros, conforme atual orientação do Eg. STJ, a prescrição fica bipartida, sendo o caso de aplicação da prescrição bienal para os [para os] danos materiais (Convenção de Montreal, art. 35) e da prescrição quinquenal (CDC, art. 27) para os danos morais, inclusive os decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo, por não estarem submetidos à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC – Como (a) a presente demanda, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em transporte aéreo internacional de passageiros, não está lastreada em alegação de extravio de bagagem, tema ao qual são aplicáveis os entendimentos exarados no RE 636331 e no ARE 766.618, mas sim na má prestação dos serviços, arguindo a ilegal prisão do autor em território português após ter sido despachada, em seu nome, bagagem contendo substâncias ilícitas, foi ajuizada em 12.05.2022 e (b) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 27, do CDC, contado a partir de 14.05.2019, data em que ocorreu a alegada má prestação do serviço de transporte aéreo contratado, de rigor, (c) o reconhecimento de não se consumou a prescrição da ação, com relação ao pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, no caso dos autos. 



    DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Demanda em que passageiro busca indenização referente aos prejuízos sofridos por ilegal detenção, sob a acusação de tráfico internacional de entorpecentes, durante o transporte, em situação em que o material ilícito foi localizado em bagagem despachada para ser transportada no porão do avião da companhia aérea ré e etiquetada em seu nome, porém sem lhe pertencer, inadmissível o deferimento da denunciação da lide à terceira contratada para os serviços de verificação, triagem e etiquetagem das malas despachadas, caso dos autos, visto que não encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 - Incabível a denunciação da lide, visto que o alegado dever de indenizar da denunciada não deriva direta e incondicionalmente da lei, nem foi demonstrada a existência de contrato com obrigação de garantia do resultado da demanda. 



    Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV e § 2º, 93, inciso IX, e 178, caput, da Constituição Federal.



    Destaca a recorrente, inicialmente, que, no mérito, “este recurso cuida apenas e tão somente do tema da prescrição da pretensão autoral”.



    Aduz que “o fato de a origem dos danos não envolver atraso ou extravio de bagagem não tem relevância alguma, eis que todas as ações de responsabilização do transportador aéreo internacional se submetem às Convenções Internacionais, no que se refere ao prazo prescricional, à luz do disposto nos arts. 5º, § 2º e 178, caput, da CF e dos arts. 29 da Convenção de Varsóvia e 35 da Convenção de Montreal”.



    Alega que o “v. acórdão recorrido parte da premissa equivocada de que a regra da prescrição prevista nas Convenções Internacionais não seria aplicável a todas as lesões ao passageiro ocorridas no curso do contrato de transporte, fazendo distinção que o texto da Convenção não faz”.



    Salienta que nas “referidas Convenções, não se estabeleceu que tipo de lesão estaria atingida pela prescrição, limitando-se o legislador a definir como direitos sujeitos à referida regra prescricional os de indenização por responsabilidade do transportador”.



    Afirma que “o prazo de prescrição não está atrelado à causa da lesão que tenha gerado o direito à indenização decorrente de descumprimento pelo transportador, de alguma obrigação inerente ao contrato de transporte aéreo”.



    Aponta que “o Egr. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.618, ao determinar a aplicação da regra prescricional estabelecida na Convenção, em lugar daquela fixada pelo CDC, em se tratando de ação de indenização por danos decorrentes de descumprimento de obrigação do contrato de transporte aéreo, deixou claro, claríssimo, que o dispositivo da Convenção deve ser aplicado ainda que em situações de dano moral”.



    Assevera que, “ainda que se considere que o direito à indenização por dano moral não esteja sujeito às regras limitadoras da responsabilidade do transportador, é evidente que tal não implica em afastar a incidência, sobre esses casos, da regra da Convenção que estabelece o prazo prescricional de dois anos”.



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado, “reconhecendo-se a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelos recorridos”.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia na discussão acerca do prazo prescricional a ser aplicado em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional de passageiros que, segundo alegado na petição inicial, resultou na prisão de um dos autores em território estrangeiro após ter sido despachada, em seu nome, bagagem contendo substâncias ilícitas.



    In casu, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela TAP - Transportes Aéreos Portugueses S.A. contra a decisão de 1º Grau que rejeitou a preliminar de prescrição da ação indenizatória. 



    O Tribunal a quo, considerando que a ação de indenização por danos morais e materiais em questão não decorreu de atraso de voo ou extravio de bagagem, mas de hipótese diversa de má prestação de serviço de transporte aéreo internacional de passageiros, manteve a decisão que rejeitou a preliminar de prescrição. 



    Para melhor exame da controvérsia, reproduzo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “3. Mantém-se a r. decisão agravada quanto à rejeição do pedido de reconhecimento de prescrição da ação. 



    3.1. Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2006, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que: (a) seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, para as hipóteses ali preestabelecidas, mas não por danos morais; e (b) em transporte aéreo internacional de passageiros, conforme atual orientação do Eg. STJ, a prescrição fica bipartida, sendo o caso de aplicação da prescrição bienal para os para os danos materiais (Convenção de Montreal, art. 35) e da prescrição quinquenal (CDC, art. 27) para os danos morais, inclusive os decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo, por não estarem submetidos à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.



    Neste sentido, quanto à legislação aplicável e ao limite indenizatório para os danos materiais, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STF: ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento’. (Tribunal Pleno, ARE 766.618/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.05.2017, DJe 13.11.2017, o destaque não consta do original).



    No que concerne à prescrição, em transporte aéreo, adota-se a atual orientação de julgados extraídos do site do Eg. STJ: 



    (a) ‘(...) 2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC’ (STJ-3ª Turma, REsp 1.842.066/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 9/6/2020, DJe 15/6/2020, o destaque não consta do original); e 



    (b) ‘Desta forma, imperioso concluir que, no caso, havendo pretensão indenizatória por danos materiais e morais, a prescrição fica bipartida, sendo caso de aplicação da prescrição bienal para os danos materiais e quinquenal, para os danos morais’ (AREsp 1957910/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 26/10/2021, o destaque não consta do original).



    Anota-se que o Eg. STF já decidiu: ‘Na questão relativa à pretensão indenizatória por danos morais, resta irretocável o [] acórdão recorrido. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão-somente à restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral: “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem-jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.’ (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). (...)” (RE 1301756/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. 06/05/2021, publicação: 10/05/2021, cf. site do Eg. STF, o destaque não consta do original).



    3.2. Como (a) a presente demanda, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em transporte aéreo internacional de passageiros, não está lastreada em alegação de extravio de bagagem, tema ao qual são aplicáveis os entendimentos exarados no RE 636331 e no ARE 766.618, mas sim na má prestação dos serviços, arguindo a ilegal prisão do autor José em território português após ter sido despachada, em seu nome, bagagem contendo substâncias ilícitas, foi ajuizada em 12.05.2022 (cf. fls. 01 dos autos de origem) e (b) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 27, do CDC, contado a partir de 14.05.2019, data em que ocorreu a alegada má prestação do serviço de transporte aéreo contratado, de rigor, (c) o reconhecimento de não se consumou a prescrição da ação, com relação ao pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, no caso dos autos. 



    Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão agravada.”



    Pois bem. 



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da Repercussão Geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No que se refere ao prazo prescricional quanto aos danos morais, também não merece prosperar a irresignação da recorrente.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, feitos paradigmas do Tema nº 210 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



     “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



     Naquela oportunidade, restou assentado que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança o valor da reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Sobre o tema, para melhor elucidar a questão, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão do RE nº 636.331/RJ, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. 



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. 



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Consolidando essa orientação, o Plenário do STF, na análise do RE nº 1.394.401/SP (Tema nº 1.240 da Repercussão Geral), no qual se discutia, “à luz do artigo 178 da Constituição Federal, se os tratados internacionais subscritos pelo Brasil, em especial a Convenção de Varsóvia e suas alterações posteriores, prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor, de modo a balizar a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional relativamente à reparação de dano extrapatrimonial, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, seja ele temporário ou não, considerando o que decidido no Tema 210 da repercussão geral”, fixou a seguinte tese:



    “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”



    O acórdão desse julgado possui a seguinte ementa:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÕES DE VARSÓRVIA E MONTREAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (DJe de 3/3/2023). 



    Observa-se dos referidos paradigmas de repercussão geral que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as convenções internacionais de Varsóvia e Montreal não se se aplicam às indenizações por danos morais, inclusive no que diz respeito ao prazo prescricional. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS RG Nº 210 E Nº 1.240. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a pleitos, como este, de reparação por danos morais em situações de transporte aéreo internacional de passageiros, inclusive no tocante à definição do prazo prescricional. 2. Recentemente, a questão da prescrição foi analisada sob a sistemática da Repercussão Geral no RE nº 1.394.401-RG/SP (Tema RG nº 1.240), tendo o Plenário desta Corte afastado a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal aos pedidos de indenização por dano extrapatrimonial. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.384.346/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/6/2023 - grifo nosso).



    Posteriormente, inclusive, o Plenário do STF acolheu parcialmente os embargos de declaração no ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, “com efeitos infringentes, e negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a inaplicabilidade do prazo prescricional das Convenções de Varsóvia e Montreal ao caso em julgamento, em que só houve condenação por danos morais”, alterando a tese fixada no Tema 210 da Repercussão Geral, que passou a ter a seguinte redação:



    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.” (grifei)



    Assim, quanto ao pedido de indenização pelos danos extrapatrimoniais, indene de dúvidas quanto à inaplicabilidade do prazo prescricional previsto nas referidas Convenções de Varsóvia e Montreal.



    No ponto relativo ao pedido de indenização por danos materiais, tenho também que não há como se acolher a pretensão recursal a fim de reformar o acórdão atacado, considerando as peculiaridades do caso concreto.



    No caso ora em análise, os autores ajuizaram a ação indenizatória objetivando a condenação da companhia aérea ora recorrente pela má prestação de seus serviços de transporte aéreo internacional, os quais culminaram, entre outros transtornos, na prisão do autor José Pereira em território estrangeiro sob a acusação de tráfico internacional de entorpecentes. Confirmando essa assertiva, a seguinte passagem do acórdão atacado:



    “A espécie trata de ação ajuizada por José Pereira e Valdirene Souza Rodrigues contra Transportes Aéreos Portugueses - TAP, objetivando a condenação da companhia aérea em indenização por danos materiais e morais sofridos pela má prestação dos serviços de transporte aéreo internacional de passageiros, arguindo a ilegal prisão do autor José em território português após ter sido despachada, em seu nome, bagagem contendo substâncias ilícitas, sendo certo que, em sede de contestação, a ré agravante arguiu que referido despacho foi realizado por funcionária de empresa contratada pela TAP - DNATA - para a prestação de serviços de ‘verificação e triagem’, responsável pela etiquetagem das bagagens e, consequentemente, pelos prejuízos causados.



    No caso dos autos, demanda em que passageiro busca indenização referente aos prejuízos sofridos por ilegal detenção, sob a acusação de tráfico internacional de entorpecentes, durante o transporte, em situação em que o material ilícito foi localizado em bagagem despachada para ser transportada no porão do avião da companhia aérea ré e etiquetada em seu nome, porém sem lhe pertencer (...).”



    Para melhor contextualização da dinâmica dos fatos que deram ensejo ao pedido de reparação dos alegados danos experimentados pelos autores, transcrevo, por conveniente, o seguinte trecho da decisão que rejeitou a preliminar de prescrição da ação indenizatória, que bem sintetizou as alegações deduzidas na petição inicial da ação indenizatória:



    “Alega a parte autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da ré, pelo valor de R$ 5.539,94, para o trecho Belém-Paris, saída em 14.5.2019 e conexão em Lisboa para stopover. Diz que foram reservadas acomodações com quatro meses de antecedência. Em 7.5.2019, os autores foram informados de que haveria nova conexão em Fortaleza e dali seguiriam para Lisboa e Paris. Diz que não contrataram franquia de bagagem, motivo pelo qual levariam tudo consigo na cabine, o que não foi possível devido às dimensões das bagagens; além disso, já em Fortaleza o autor José foi chamado por funcionária da ré, sob o argumento de problemas na etiqueta da bagagem despachada, a qual foi substituída e outra entregue ao autor. Ao chegarem a Portugal, os autores foram abordados pela Polícia Federal portuguesa, sob a alegação de problemas com a bagagem, sem que ela fosse reconhecida como sua pelos autores. Em seguida, comprovou-se que a mala continha dez pacotes de cocaína, tendo sido dada voz de prisão a José e Valdilene, deixada sem recursos financeiros, sem alojamento e sem meios para contatar terceiros. Argumentam que o coautor permaneceu sob poder da Polícia Judiciária de Lisboa entre 15.5.2019 e 30.5.2019, sendo transferido para estabelecimento prisional de Caxias, onde seguiu detido até 3.7.2019, quando foi determinada sua soltura. Imputam a responsabilidade aos agentes da ré que geraram a confusão com as bagagens e lhes atribuiu propriedade de mala que não lhes pertencia. Pedem a condenação da ré no pagamento de R$ 289.124,8, a título de danos morais, R$ 245.000,00, a título de danos morais, e R$ 288.000,00, a título de dano biológico e reflexos em receita futura. Juntou documentos.”



    Como visto, os fatos alegados na petição inicial e os danos suportados pelos autores foram de extrema gravidade, chegando ao ponto do autor José Pereira ser detido pela Polícia Federal portuguesa, e permanecer preso no País estrangeiro, sob a acusação de tráfico internacional de entorpecentes, uma vez que foi localizado material ilícito em bagagem despachada e etiquetada em seu nome, mas que, segundo alega, não lhe pertencia.



    A situação suportada pelos recorridos decorreu de um ato doloso e ilícito praticado por um preposto da recorrente, situação que, efetivamente, não está associada aos riscos inerentes e naturais decorrentes do transporte aéreo internacional e não possui relação com as hipóteses de danos previstos no regime de responsabilidade assegurado pelas convenções internacionais, fato que caracteriza distinguishing apto a afastar a tese fixada no Tema 210 da Repercussão Geral.



    Nesse ponto, transcrevo, por conveniente, a seguinte passagem do voto-vista proferido pela Ministra Rosa Weber na ocasião do julgamento do RE nº 636.331/RJ, que, ao acompanhar o relator, Ministro Gilmar Mendes, com precisão abordou a questão:



    “Como já enfatizei, a Convenção de Varsóvia, quer na sua redação original, quer nas conferidas pelo Protocolo da Haia e pelos Protocolos Adicionais nºs 1, 2 e 4, previu modelo de responsabilidade subjetiva para os casos de indenização por danos materiais decorrentes de morte ou lesão de passageiro, bem como para os de perda, destruição, avaria ou atraso de bagagem despachada. 



    A Convenção de Montreal, por sua vez, estabelece modelo de responsabilidade objetiva até determinado limite indenizatório, quer no caso de morte ou lesão de passageiro, quer no de perda, destruição, avaria ou atraso de bagagem, o qual, se ultrapassado, atrai a aplicação de modelo de responsabilidade subjetiva.”  



    Nesse contexto, diante da singularidade e gravidade dos fatos descritos na petição inicial e que serviram de amparo para a decisão proferida pela Corte de origem, tenho que não merece reparos o acórdão atacado.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente